Tribunal: TJES
Processo: 5012700-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012700-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVISON BORGES DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

DEIVISON BORGES DOS SANTOS
,
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 17/12/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei 8069/90, bem como o artigo 2º, §2º e §4º, inciso I, da lei 12.850/2013. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data o paciente não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4088888).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4157407).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

DEIVISON BORGES DOS SANTOS
,
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 17/12/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei 8069/90, bem como o artigo 2º, §2º e §4º, inciso I, da lei 12.850/2013. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data o paciente não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4088888).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4157407).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

Também verifico que a sentença de pronúncia foi prolatada em 12 de janeiro de 2022, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ que dispõe que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DA UNIDADE PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa.

2. No tocante ao pleito de prisão domiciliar, a despeito da condição de saúde do agravante, além de se tratar da imputação do grave crime de homicídio qualificado, o Juízo de primeiro grau concluiu que não ficou comprovada, na espécie, a imprescindibilidade da benesse pleiteada, na medida em que, nos dizeres do Magistrado de piso, "as provas insertas comprovam que ANTÔNIO está sendo acompanhado por médicos e profissionais da saúde, enquanto recolhido". Pontuou o Tribunal de origem, ainda, que, "além de não haver prova oficial quanto ao alegado quadro clínico importante - consoante destacado no parecer ministerial (evento 1, PAREC_MP2) -, não há nos autos qualquer evidência de que o cárcere seja óbice ao tratamento adequado do paciente". Sendo assim, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Não se pode olvidar que trata-se de ação penal com 9 réus com advogados distintos, sendo interpostos recursos em sentido estrito e apelação por parte do Ministério Público, o que inevitavelmente gera um certo tumulto processual. No entanto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os autos foram remetidos a esta Corte em 19/01/2023 para julgamento dos recursos interpostos.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1
.
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas. A sentença de pronúncia foi prolatada em 12 de janeiro de 2022, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ que dispõe que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

2. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.